Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730806-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALISTON BARBOSA LOBAO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO AGIBANK S.A, HOJE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aliston Barbosa Lobão contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do Processo no 0714376-78.2024.8.07.0020, com o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência para limitação de descontos em contracheque ao percentual de 35% sobre os rendimentos brutos da parte autora. Afirma a parte que os descontos em sua folha de contracheque estão sendo feitos em desrespeito ao percentual máximo permitido em lei. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em que pese a parte afirmar que os descontos em sua folha de contracheque ultrapassam os limites legais que regem o caso concreto, uma leitura dos documentos de ID 203406742 e 203406743 permite concluir que os descontos representam tão somente o percentual de 23% sobre os rendimentos brutos do autor, que percebe renda mensal bruta em torno de R$ 8.300,00 e possui descontos decorrentes de empréstimo que somam o montante aproximado de R$ 1.850,00. Assim, não preenchidos os requisitos legais, o indeferimento do pedido de tutela antecipada se revela medida impositiva. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-la adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite(m)-se e intimem-se.” Narra o Agravante, em síntese, que contraiu diversos empréstimos consignados com várias instituições financeiras, resultando em descontos que ultrapassam o limite legal de 35% da sua remuneração bruta. Assevera que os descontos somam R$ 1.891,90, excedendo ao desconto permitido de R$ 1.551,81, o que compromete gravemente a sua subsistência e de sua família. Aduz que o presente agravo não se confunde com o Tema 1.085 do STJ, que trata de limitação de descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento exclusivamente para servidores públicos, estaduais e municipais, mas da limitação da Lei n° 10.820/2003. Ao final, requer a suspensão dos descontos em folha de pagamento que ultrapassem 35% da remuneração do Agravante e permissão para consignar os valores em juízo. Pede, ainda, a “desaverbação” dos descontos no contracheque e a retirada dos empréstimos debitados diretamente em conta corrente e seja ordenado aos Agravados não insiram o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito durante o trâmite deste recurso. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Intimado o Agravante para que se manifestasse sobre a violação ao princípio da dialeticidade recursal, deixou transcorrer em branco o prazo fixado (Id. 62783333). É o relatório. Decido. Conforme relatos, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar o bloqueio de 35% de sua remuneração. No entanto, em análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada, o que impede o conhecimento do recurso. Vê-se que na decisão agravada o d. Magistrado informa que os descontos em sua folha de contracheque não ultrapassam os limites legais, pois a leitura dos documentos Ids. 203406742 e 203406743 permite concluir que os descontos representam tão somente 23% dos rendimentos do Autor, ora agravante, que percebe renda mensal bruta em torno de R$ 8.300,00 e possui descontos mensais decorrentes de empréstimos que somam aproximadamente R$ 1.850,00. Sucede que o Agravante insiste na tese de que a legislação de regência impõe o limite de 35% para descontos na remuneração do devedor e não enfrenta os fundamentos da decisão agravada que concluiu que os descontos atingem apenas 23%, ou seja, menor que 35%, o que evidencia a falta de interesse de agir. Como se vê, nada dispôs o Agravante acerca da ausência dos requisitos previstos na legislação apropriada, pois apenas insiste no fato de que o limite legal é de 35%. Na espécie, está clara a ausência de impugnação específica ao que foi decidido. O d. Magistrado, em momento algum, infirma a possibilidade de limitar os descontos a 35%, mas tão somente informa que sequer atingem o patamar legal. Conforme preleciona o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo o Agravante, em suas razões recursais, apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a reforma da decisão agravada, por ter trazido argumentos diversos do apresentado pelo Juiz a quo, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por falta de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ a respeito do tema: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...).” (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 267, III, E §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na apelação, as razões recursais devem atacar os fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do Princípio da Dialeticidade. 2.O Princípio da Dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. (...).” (Acórdão n.706803, 20120110097968APC, Relator: Desembargador não cadastrado, Revisor: LEILA ARLANCH, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 21/08/2013, publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 90) “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. 2. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.704158, 20120111039797APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2013, publicado no DJE: 20/08/2013. Pág.: 261) Portanto, na falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora